Tribunal: TJMT
Processo: 1025499-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025499-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[R. E. R. B. - CPF: 045.582.401-04 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), THYARA NELLY SILVA DA COSTA - CPF: 035.992.621-52 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THYARA NELLY SILVA DA COSTA - CPF: 035.992.621-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADAMENTADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90
– MENOR SOB GUARDA DA AVÓ,
FALECIDA NO ANO DE 2020
–

QUANDO NÃO MAIS HAVIA A PREVISÃO LEGAL CONTEMPLANDO O

MENOR SOB GUARDA OU TUTELA ATÉ 21 (VINTE A UM) ANOS DE IDADE
AO DIREITO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – ANTE A
REVOGAÇÃO DO

ART
.
245, II,
B
, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 4
/
1990
POR MEIO DA LC 197/2004
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O artigo 245, II, b, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, assegurava ao dependente sob guarda ou tutela do segurado, o direito à pensão temporária até os vinte e um (21) anos de idade. Todavia, o dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004.

Dessa forma, a criança sob guarda da avó, falecida quando já estava em vigor a Lei
Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004, não tem direito ao benefício da pensão temporária.

Desse modo, ao menor
não lhe

socorre

o disposto no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ante a natureza específica do Estatuto do Servidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por R. E. R. B., representado por sua genitora THYARA NELLY SILVA DA COSTA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação para Concessão de pensão por morte com pedido de Tutela Antecipatória” movida em desfavor do Mato Grosso Previdência-MTPREV, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que se encontra na categoria de dependentes temporários, vez que se trata de neto da servidora falecida, cuja guarda pertencia, embora a Lei Complementar 04/90 não contemple como beneficiário da pensão por morte de servidor, o menor sob guarda. Argumenta que em análise ao art. 33 do ECA e precedente do STJ, afirma que o Recorrente preenche todos os requisitos, vez que recebia assistência moral, material, educacional da servidora-avó, ora falecida, o que garante a condição de dependente, para todos os fins de direito, inclusive previdenciários.

Aduz que o óbito da servidora, avó do Recorrente, se deu em

data de 13/07/2020, na vigência do atual art. 245 da Lei Complementar estadual n.º 04/90 (estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso) que, a seu turno, teve revogado a alínea b do seu inc. II, que assim estabelecia: Art. 245. São beneficiários das pensões: II- temporária: (b) O menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de idade, motivo pelo qual lhe foi negada a concessão do benefício de pensão por morte.

Em contrapartida, o recorrente afirma que é completamente dependente da sua guardiã-avó que faleceu.

Conclui, com a alegação de que não há que se falar em prescrição dos benefícios devidos à crianças e adolescentes menores de 16 anos, já que, contra eles a prescrição não corre (artigo 198, inciso I, do Código Civil), assevera que as parcelas (retroativas) são devidas.

Ao final,
pugna pelo
provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 182810170), ocasião em que, requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Zuqueti requer pelo desprovimento recursal. (id. 190605675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por R. E. R. B., representado por sua genitora THYARA NELLY SILVA DA COSTA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo singular da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação para Concessão de pensão por morte com pedido de Tutela Antecipatória”, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Depreende-se dos autos que o juízo de 1º se utilizou da fundamentação adotada
na Lei Complementar 04/90 do Estado de Mato Grosso, vigente no momento do óbito da guardiã do menor, ora apelante, que em seu art. 245, não há previsão legal para que o menor sob guarda ou tutela de servidor receba pensão por morte.

Vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões: I - vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14) d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14) e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03) II - temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04) b) (revogado) (Revogado pela LC 197/04) c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14) d) (revogado) (Revogado pela LC 124/03).

Pois bem.

O deslinde da controvérsia recursal se cinge a verificar se há a presença dos requisitos legais para a concessão de pensão por morte para o Apelante, na condição à época de menor sob guarda da falecida.

Impende destacar que, em se tratando de pensão por morte tem-se que deve ser obedecido o princípio
tempus regit actum
, ou seja, a lei aplicável é aquela vigente à data do óbito, nos termos da Súmula 340 do STJ. Confira-se:

Súmula 340/STJ, A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público, dispõe em seus artigos acerca do assunto:

Art. 245 São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

e) revogado.

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez; (NR – LC nº 197, D.O 14.12.04);

b) revogado;

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) revogado.

A alínea
b
do inciso II, do art. 245 da Lei Complementar n. 04/90, que incluía o menor sob guarda dentre os beneficiários da pensão deixada em razão da morte do servidor público estadual, foi revogada pela Lei Complementar 197, de 14.12.2004.

No caso, denota-se que a avó apelante faleceu em data de 13/07/2020 (certidão de óbito – id. 181195543), quando já estava em

vigor a Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004
.

E, como determina a Súmula n. 340 do STJ,

“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

Desse modo, a LC n. 4/90, não mais
garantia
ao
apelante
sob guarda
da avó
o direito a pensão por morte,
não lhe
socorrendo,
sequer
, a incidência do disposto no art. 33, § 3º
1
, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ante a natureza específica
d
o

Estatuto do Servidor.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e desta Câmara Julgadora:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃORECURSAL EM AGRAVOREGIMENTAL.
1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de ser indevida pensão por morte a menor sob guarda se o óbito do segurado tiver ocorrido sob a vigência da MP n. 1.523/96, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/97. 2. A Corte Especial deste Tribunal decidiu, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no REsp 1.135.354/PB, ser inviável a arguição de questões constitucionais em recurso especial, tendo em vista que a via própria para o exame do pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 3. Não compete ao STJ examinar na via especial suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Se a argumentação suscitada não foi, oportunamente, aventada em contrarrazões ao recurso especial, observa-se a ocorrência da preclusão, afinal não se admite inovação argumentativa em sede de agravo regimental. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ, Sexta Turma,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1104494/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
03/02/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA — CRIANÇA SOB GUARDA DA SEGURADA — AVÓ MATERNA — ARTIGO 245, II, b, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — REVOGAÇÃO — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 — PENSIONAMENTO — INADMISSIBILIDADE.
O artigo 245, II, b, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, assegurava ao dependente sob guarda ou tutela do segurado, o direito à pensão temporária até os vinte e um (21) anos de idade. Todavia, o dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004.
Dessa forma, a criança sob guarda da avó materna, falecida quando já estava em vigor a Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004, não tem direito ao benefício da pensão temporária.

Segundo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, ante [...]
o conflito aparente de normas, o critério que melhor soluciona a controvérsia em exame é o da especialidade, ou seja, o diploma de regência do sistema de benefícios previdenciários, de caráter especial, deve prevalecer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, este de caráter geral no confronto com aquele sobre o tema controvertido

[...].Recurso
provido.

(
RAI N.
0098422-08.2015.8.11.0000,
Rel. Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J
.
13/10/2015, DJE 26/10/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE — CRIANÇA SOB GUARDA DO SEGURADO — AVÔ MATERNO — LEI Nº 869 DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, DE 25 DE AGOSTO DE 2006 — EXIGÊNCIA — TUTELA — DIFERENÇA ENTRE OS DOIS INSTITUTOS — INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Segundo tem entendido o Superior Tribunal de
Justiça, ante
o conflito
aparente de normas, o critério que melhor soluciona a controvérsia em exame é o da especialidade, ou seja, o diploma de regência do sistema de benefícios previdenciários, de caráter especial, deve prevalecer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, este de caráter geral no confronto com aquele sobre o tema controvertido. Recurso provido.

(
RAC N.
0000222-68.2013.8.11.0021,
Rel. Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J
.
em 14/04/2015, DJE 24/04/2015)

Pelos fundamentos exarados acima, a pretensão do autor,
nas razões da apelação
,
não deve ser acolhida.

Com essas considerações, conheço do

recurso
e nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024